Tribunal: TCU
Processo: 029.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DO AC 280/2020-PLENÁRIO (TC 009.180/2012-5)

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2022-TCU-Plenário , de relatoria do (...) Item 9.1.1 do Acórdão 217/2025-PL Onde se lê : "9.1.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário ," (...) Leia-se : 9.1.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 2247/2022-TCU-Plenário , (...) Item 9.1.2 do Acórdão 217/2025-PL Onde se lê : "9.1.2. considerar implementada a recomendação do subitem 1.6.7 do Acórdão 2247/2.024-TCU-Plenário , reproduzida no Acordão 349/2024-TCU-Plenário ;" Leia-se : 9.1.2. considerar implementada a recomendação do subitem 1.6.7 do Acórdão 2247/2022-TCU-Plenário , reproduzida no Acordão 349/2024-TCU-Plenário ; Item 9.3 do Acórdão 217/2025-PL Onde se lê : "9.3. restituir os autos à unidade técnica responsável para dar continuidade ao monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário ," (...) Leia-se : 9.3. restituir os autos à unidade técnica responsável para dar continuidade ao monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2247/2022-TCU-Plenário , (...) 1. Processo TC- Processo 029.424/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: Irma Claudia do Nascimento Morais (48255/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.